Tribunal: CARF
Processo: 35197.001599/2003-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35197.001599/2003-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.168 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
TORNEARIA PARANAVAI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 30/11/2002
LANÇAMENTO
FISCAL.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
SOBRESTAMENTO.
Dada a decisão favorável ao contribuinte no processo de exclusão do
SIMPLES, restabelecendo a opção pelo regime simplificado, não há que se
falar em outra forma de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que
esta, superada a questão da exclusão do contribuinte da sistemática do simples, dê continuidade à
análise do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Requerimento de Restituição de Retenção de 11% retida em nota
fiscal de prestação de serviço referente ao período de 09/2002 a 11/2002, abrangendo as
competências compreendidas entre 08/2002 e 11/2002, pela impossibilidade de compensação dos
valores retidos com as contribuições sociais previdenciárias devidas nestas competências.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35197.001599/2003-84
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35197.001599/2003-84

Conforme Ato Declaratório Executivo DRF/MGA n. 529198 (fl. 501), datado de
02/08/2004, determinou-se a exclusão do interessado do SIMPLES com efeitos retroativos a
01/01/2002, por exercer atividade vedada a tal sistemática de tributação.
Consta no processo (fl. 481) a informação de que a parte interessada ingressou
com Solicitação de Revisão do SIMPLES – SRS em 30/09/2004, julgada improcedente pela
Delegacia da Receita Federal em 31/05/2005.
Conforme Despacho Decisório (fl. 530 a 533) da Seção de Orientação e Análise
Tributária – SAORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá, a conclusão foi
desfavorável ao pedido, é dizer, foi pelo indeferimento da restituição dos saldos remanescentes
de retenção de 11%, no período compreendido entre 08/2002 a 11/2002.
Cientificada em 16/02/2009 (fl. 535), o contribuinte interpôs Recurso (fls. 536 a
538) impugnatório contra ato declaratório executivo de indeferimento à restituição dos saldos
remanescentes de retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal ou da fatura e prestação de
serviços, pedindo a suspensão do feito até o julgamento em definitivo da exclusão do Simples.
O Acórdão 06-23.674 – 5a Turma da DRJ/CTA, Sessão de 04/09/2009 (fls. 549 a
552) julgou pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, alegando que pelo simples
fato de se recorrer da exclusão não deve haver suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Julgou-se em especial que:
(fl. 552) Tendo a empresa sido excluída do Simples com efeitos a partir da competência
01/2002, é certo que nas competências 08 a 11/2002, período originário dos valores que
aqui se pleiteia sejam restituídos, a empresa estava em débito perante o Fisco Federal
relativamente As contribuições patronais incidentes sobre sua folha de salários daquele
período uma vez que, à época, a empresa recolheu seus tributos como se integrasse o
Simples, o que se mostrou irregular a partir de janeiro de 2002.
Desta forma, como demonstra a planilha de fls. 403, nas competências entre 08 e
11/2002, as retenções que ora a empresa requer sejam restituídas, na verdade não
cobriam todo o débito previdenciário da empresa. E se não cobriam o debito, não há que
se falar em recolhimento superior ao devido, afinal o que se apurou é que havia saldo
devedor da empresa perante a Seguridade Social e não o contrário.
É certo que hoje não é mais possível ao Fisco lançar aquele saldo devedor uma vez que
o período já foi atingido pela decadência. Isso entretanto não altera o fato de que
referidas contribuições eram devidas e, sendo devidas, os recolhimentos efetuados,
ainda que por retenção, não foram indevidos.
Cientificado em 01/10/2009 (fl. 555) o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 556 a 563) em 27/10/2009 em que novamente se pede o aguardo do julgamento do pedido
de exclusão do Simples (Processos 10950002088/2005-3 e35195.000l 77/2004-92).
Pede, ao final, a restituição dos saldos remanescentes de retenção de 11% do valor
bruto da nota fiscal ou da fatura e prestação de serviços no período de 08/2002 a 11/2002 (fl.
562).
É o Relatório.

Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35197.001599/2003-84

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente atesto os requisitos de admissibilidade, em especial o da
tempestividade. Cientificada em 01/10/2009 (fl. 535) o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 27/10/2009, portanto dentro do prazo exigido pelo Decreto 70.235/1972.
Exclusão do Simples
Ainda que não seja de competência desta Seção o tema da exclusão do Simples,
cabe observar que somente sua manutenção é que sustenta a negativa ao Requerimento de
Restituição de Retenção. Vejamos, portanto, o resultado dos processos indicados como
originadores deste, em consulta ao COMPROT no dia 23/08/2022, e também no Projeto VER:
Detalhes da Movimentação - Processo no 35195.000177/2004-92 Dados do Movimento
Movimentado em: 23/04/2012 Sequência: 0004 RA: 02493 Origem: 01.10981-2
ARQUIVO GERAL DA SAMF-PR Destino: 01.10981-2 ARQUIVO GERAL DA
SAMF-PR Caixa de Arquivo: 00428/12-4 Temporalidade: 05 ANOS.
Detalhes da Movimentação - Processo no 10950.002088/2005-31 Dados do Movimento
Movimentado em: 16/03/2016 Sequência: 0018 RM: 10447 Origem: 01.16422-8 SEC
CONTROLE ACOMP TRIBUTARIO-DRF-MGA-PR Destino: 01.15231-9 ARQUIVO
DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Enquanto
o
35195.000177/2004-92
não
consta
no
Projeto
Ver,
o
10950.002088/2005-31 possui a seguinte Ementa, com data de decisão em 04/08/2011:
Numero do processo: 10950.002088/2005-31.
Ementa:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES Ano-calendário: 2002 SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
DISTINÇÃO ENTRE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E EXECUÇÃO FÍSICA DO
PROJETO. Não se pode confundir as atividades de projetos e responsabilidade técnica
de que trata o artigo 2o da Lei no 6.496, de 1977, que são privativas dos profissionais das
áreas da engenharia, arquitetura e agronomia, que não são passíveis de inclusão no
SIMPLES, das atribuições para execução de obras projetadas por outrem. Aquele que
executa obra sobre a responsabilidade técnica de outrem não exerce atividade privativa
dos profissionais ligados à engenharia, arquitetura e agronomia. Nos casos em que a
empresa contratante é responsável pelo projeto e pelo acompanhamento técnico da
execução, onde o executor se limita a construir ou fazer o que foi projetado por outrem,
não há óbice legal que este esteja enquadrado no SIMPLES. Para exclusão da empresa
do SIMPLES seria necessário prova da Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, de que trata o artigo 2o da Lei no 6.496, de 1977, que identifica o responsável
técnico pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia, atividade
que não se confunde com os executores dos serviços propriamente dito. Recurso
Voluntário Provido.
Numero da decisão: 1402-000.678
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.168 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35197.001599/2003-84

integrar o presente julgado. (assinado digitalmente) Albertina Silva Santos de Lima -
Presidente
Nome do relator: Moisés Giacomelli Nunes da Silva
Naquele processo, a Tornearia Paranavai Ltda recorreu de decisão de 1a instância
que manteve a exclusão ao argumento de se tratar de atividade que precisa de profissional
habilitado. Ao fim, votou-se de forma unânime no sentido de dar provimento ao recurso e
cancelar o ato declaratório que excluiu o contribuinte do Simples.
Nesse sentido, considerando o que foi decidido no processo de exclusão, o
contribuinte teve restabelecida a sua opção pelo Simples.
Não há que se falar em outra forma de tributação que não seja a do Simples –
portanto, dou provimento parcial para, superada a questão da exclusão do Simples, dê
continuidade à análise do direito creditório.
É necessário, portanto, o encaminhamento (retorno) à unidade responsável.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que esta, superada a
questão da exclusão do contribuinte da sistemática do simples, dê continuidade à análise do
direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 581
DF CARF MF
Original